Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-16.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova - Banco que reconheceu que houve desencontro de informações e se prontificou a cancelar o contrato – Declaração de nulidade do contrato no 1211746628 que se impõe – Recurso nesta parte provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contratos bancários – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado -

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova - Banco que reconheceu que houve desencontro de informações e se prontificou a cancelar o contrato – Declaração de nulidade do contrato no 1211746628 que se impõe – Recurso nesta parte provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contratos bancários – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com "Banco Agiplan S/A", por intermédio da "Agiplan Corretora de Seguros", empresa integrante do mesmo grupo econômico do réu – Venda casada configurada - Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa" - Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não gera o dano - Inexistência de dano moral - Indenização indevida - Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000358-16.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante COSME
PEREIRA FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
2
VOTO No: 49755
APEL.No: 1000358-16.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE. : COSME PEREIRA FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
“AÇÃO DECLARATÓRIA
Relação de consumo

Inversão do ônus da prova - Banco que reconheceu que
houve desencontro de informações e se prontificou a
cancelar o contrato Declaração de nulidade do contrato no
1211746628 que se impõe Recurso nesta parte provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contratos bancários

Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa
média de mercado - Abusividade Circunstância em que
deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a
respectiva modalidade contratual
Recurso nesta parte
provido.
SEGURO
Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada
Hipótese em que o
consumidor não pôde optar pela seguradora de sua
preferência, já que o seguro foi celebrado com “Banco
Agiplan S/A”, por intermédio da “Agiplan Corretora de
Seguros”, empresa integrante do mesmo grupo econômico
do réu Venda casada configurada - Recurso nesta parte
provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato
bancário - Dano moral que é “in re ipsa” - Entretanto, o
mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não
gera o dano - Inexistência de dano moral - Indenização
indevida - Recurso nesta parte improvido.”
1)Insurge-se o autor-apelante contra
r. sentença que julgou improcedente a ação
declaratória c.c. indenização por danos morais
que
moveu
contra
o
apelado,
alegando,
em
síntese, que: a contestação do banco não trata
do caso concreto; o banco reconheceu que houve
desencontro de informações, o que é suficiente
para a nulidade do contrato no 1211746628; deve
ser decretada a revelia das apeladas “Agibank” e
“Agiplan”; os juros dos empréstimos e do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
3
de crédito devem ser limitados à taxa média de
mercado; ocorreu a venda casada do seguro de
vida; faz “jus” à indenização por danos morais.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que o recurso não deve ser conhecido;
os
juros
não
sofrem
limitação;
deve
ser
observado o princípio da conservação do negócio
jurídico; inexiste venda casada na contratação
do seguro de vida; não há que se falar em
repetição do indébito e indenização por danos
morais.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Inicialmente,
verifica-se
que
o
apelante impugnou especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II
e III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
Pleiteia o autor o reconhecimento da
nulidade do contrato no 1211746628, supostamente
contratado exclusivamente por telefone, com a
devolução do total pago, descontado o valor
creditado na sua conta.
A relação entabulada entre as partes
é de consumo, sendo da instituição financeira o
ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC).
Devidamente citados, o banco não
impugnou especificamente as alegações do autor,
limitando-se a fazer referência à demanda que
envolve limitação de descontos a 30% do salário
do devedor, o que não é o caso dos autos, e as
corrés não apresentaram contestação (fls. 544).
E mais, no único parágrafo em que
trata do caso concreto que tem por objeto o
contrato no 1211746628, o banco reconheceu que
“houve um desencontro de informações na ligação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
4
momento em que foi firmado o refinanciamento, de
toda forma identificado o mal entendido a
empresa se prontifica a cancelar o mesmo mediante a devolução do valor creditado
(subtraído do valor creditado o valor pago pelo
autor)” (fls. 488).
De rigor, portanto, seja reconhecida
a nulidade do contrato no 1211746628, com a
devolução do total pago, descontado o valor
creditado na conta do autor.
Tratando-se de relação de consumo, o
princípio
do
"pacta
sunt
servanda"
não
é
absoluto em casos como o dos autos. Trata-se de
permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
É certo que as instituições financeiras podem pactuar os juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos
limites do Decreto no 22.626/33, em face do
advento da Lei de Reforma Bancária (Lei no
4.595/64,
que
criou
o
Conselho
Monetário
Nacional), como já consolidado pela Súmula 596
do STF.
Entretanto, em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
E esse é o caso dos autos, pois as
taxas aplicadas foram bem superiores às taxas
médias de mercado, conforme informado pelo autor
(fls. 326, 344 e 383). Assim, para se afastar o
abuso na cobrança, conforme consulta ao “site”
do Banco Central, devem ser aplicadas as taxas
médias de juros para o mesmo tipo de contratação
na mesma época.
Essa é a orientação firmada pelo E.
STJ quando do julgamento de recurso repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
5
sobre o assunto:
“ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2
-
Em
qualquer
hipótese, é possível a correção para
a
taxa
média
se
for
verificada
abusividade nos juros remuneratórios
praticados.” (REsp. 1.112.879/PR

2a Seção
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI
j. 12.05.10).
Da mesma forma, o E. STJ já se
manifestou, em sede de incidente de recurso
repetitivo, na forma do art. 543-C do CPC, nos
autos do REsp no 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,
DJe de 10/3/2009) da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi,
do
qual
provieram
as
seguintes
orientações:
“- As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596-
STF;
-
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao
ano,
por
si
só,
não
indica
abusividade;
- São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
6
bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
- É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art.
51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
-
O
reconhecimento
da
abusividade nos encargos exigidos no
período
da
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios
e
capitalização) descaracteriza a mora
(...).”
Nesse diapasão, a taxa de juros
remuneratórios cobrada é superior à taxa média
de mercado e deve ser adequada ao patamar médio
praticado
pelo
mercado
para
a
respectiva
modalidade contratual.
Nesse sentido:
“Ação de cobrança. Juros
remuneratórios. Contrato de cheque
especial. Pessoa Jurídica. As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n° 1.061.530-RS, Rei. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.0 8.), mas não
podem cobrar taxas abusivas, caso em
que se justifica redução à taxa média
do mercado financeiro para cada tipo
de operação bancária, conforme tabela
divulgada pelo BACEN. Recurso não
provido.”
(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
7
0013490-66.2012.8.26.0003

21a
Câmara de Direito Privado Rel. Des.
ITAMAR GAINO j. 24.03.2 014)
“(...)Nesse contexto, conforme
pode ser verificado pela análise do
contrato firmado e das taxas médias
informadas pelo BACEN, a taxa de
juros
remuneratórios
cobrada
é
superior ao dobro da taxa média de
mercado
e
deve
ser
adequada
ao
patamar médio praticado pelo mercado
para
a
respectiva
modalidade
contratual, conforme constatado pelo
MM. Juízo “a quo” (fls. 21/24, 83/86
e
141).”
(Apel.
no
0039880-16.2011.8.26.0001

23a
Câmara de Direito Privado Rel. Des.
SÉRGIO SHIMURA j. 12.03.2 014)
Quanto ao seguro, o E. STJ, julgando
os recursos repetitivos REsp 1.639.259/SP e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses
que devem orientar as instâncias ordinárias no
que se refere à cobrança de tarifa de gravame,
seguro e possibilidade de descaracterização da
mora na hipótese de se reconhecer a invalidade
de alguma das cobranças descritas anteriormente,
nos seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da
despesa
com
o
registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
8
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3. - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO
j. 12.12.2 018)
No
caso
em
discussão,
não
foi
permitido ao consumidor optar pela seguradora de
sua preferência, já que o seguro foi celebrado
com “Banco Agiplan S/A”, por intermédio da
“Agiplan Corretora de Seguros Sociedade Simples
Ltda” (fls. 244/245), empresa integrante do
mesmo grupo econômico do réu, razão pela qual há
de se reconhecer a ocorrência de venda casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP
supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC
e
o
valor
cobrado
indevidamente
deve
ser
restituído ao autor, de forma simples, com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
No
tocante
ao
dano
moral,
a
jurisprudência pátria já consolidou entendimento
no sentido de que ele se caracteriza como “in re
ipsa”,
ou
seja,
presumido,
não
exigindo
comprovação.
Entretanto, o pedido de reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
9
por danos morais em decorrência dos fatos
narrados na inicial não se justifica, uma vez
que
não
há
nos
autos
quaisquer
elementos
comprovadores de que os dissabores exacerbaram o
mero aborrecimento.
Cumpre observar que o autor não teve
seu nome inscrito indevidamente nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer
outro dano que pudesse ensejar o pleito indenizatório.
O mero aborrecimento decorrente de
cobrança abusiva não gera o dano passível de
indenização,
pois
não
colocou
o
autor
em
situação constrangedora e não foi suficiente
para ofender sua honra.
Dessarte, não se vislumbra qualquer
violação à dignidade do autor ou aos seus
direitos de personalidade, tendo sofrido mero
aborrecimento.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - ATO
CENSURÁVEL, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO
GERA
DANO
MORAL
AO
CONSUMIDOR
-
AUSÊNCIA DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA
A AUTORA - CONDUTA DA RÉ QUE SE
CARACTERIZA COMO MERO ABORRECIMENTO OU
TRANSTORNO
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apel.
no
0009318-77.2010.8.26.0609
Rel.
Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA j. 10.08.2
016)
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada um das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-
se honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor da causa para os patronos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-16.2019.8.26.0152 -Voto no 49755
10
cada parte, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14,
do
CPC,
observada
a
gratuidade
processual
concedida ao apelante.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator